Tribunal: TJSP
Processo: 1011682-72.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ANULAÇÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Empréstimo consignado. Parcial procedência. Inconformismo das partes. Perícia grafotécnica concluiu ser falsa a assinatura atribuída à requerente. Fraude perpetrada por terceiros, que se utilizaram dos dados pessoais da autora. Falha na prestação dos serviços. Nulidade do contrato. Dever de restituição do montante descontado do

Ementa:
ANULAÇÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Empréstimo consignado. Parcial procedência. Inconformismo das partes. Perícia grafotécnica concluiu ser falsa a assinatura atribuída à requerente. Fraude perpetrada por terceiros, que se utilizaram dos dados pessoais da autora. Falha na prestação dos serviços. Nulidade do contrato. Dever de restituição do montante descontado do benefício previdenciário. Devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão da modulação dos efeitos do repetitivo no julgamento do EAREsp 676.608 pelo E. STJ devida somente após 30.03.2021. Correção monetária e juros de mora a contar do desembolso (Súmulas 43 e 54 do STJ). Admitida a compensação do montante disponibilizado em favor da demandante. Dano moral 'in re ipsa'. Risco do negócio. Razoável o valor de R$ 10.000,00. Correção monetária desde o arbitramento. Juros computados a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual. Inteligência das Súmulas n. 362 e 54 do STJ. Astreinte. Ausência de comprovação de desconto no benefício previdenciário da requerente. Questões relativas ao descumprimento da ordem judicial e à aplicação da multa cominatória devem ser resolvidas em incidente próprio, mormente porque a astreinte não faz coisa julgada. Litigância de má-fé não caracterizada. Instituição financeira apenas exerceu o seu direito de defesa. Conduta não se enquadra nas hipóteses do artigo 80 do CPC/2015. Recolhimento das custas judiciais e despesas processuais. Ônus da parte vencida, independentemente se elas foram adiantadas ou não pela parte contrária, beneficiária da justiça gratuita. Verba honorária fixada em 20% do valor da condenação. Parâmetros orientadores do artigo 85, § 2o, do CPC observados. Sentença reformada.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DA AUTORA.